Tribunal: TJMT
Processo: 1004096-59.2022.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004096-59.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAPHAELA MIRANDA DANTAS - CPF: 030.257.281-32 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0001-61 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004096-59.2022.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Raphaela Miranda Dantas

Recorrido(s):

Avista S/A Administradora De Cartões de Crédito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO VIRTUAL. CÓPIA DOCUMENTO PESSOAL E SELFIE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A empresa reclamada logrou êxito em comprovar que a autora realizou a contratação do cartão de crédito “MEU PAG!”, conforme a juntada de cópia de documento pessoal, “selfie” e faturas, as quais demonstram pagamentos efetuados e extenso histórico de utilização, além de telas sistêmicas do cadastro realizado pela Autora.

2. Com efeito, não há verossimilhança nas alegações Autorais quanto à ausência da juntada de contrato assinado, argumentando que os meios de provas colacionados são unilaterais, pois, conforme narrado pela empresa Ré a contratação do serviço foi realizada em ambiente virtual, por meio da extração de “selfie” e envio de documento pessoal.

3.
Outrossim, averíguo que nas telas sistêmicas constam informações pessoais da Autora, tais como telefone celular e, em consulta ao sistema PJE, constato que na ação judicial n. 1001488-59.2020.8.11.0011, a Autora informou como sendo seu telefone celular o n. (65) 9.9637.7353, o mesmo que informado pela empresa Ré como meio de segurança para validação do cadastro, sendo, inclusive, enviado a senha do cartão no telefone informado.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
A parte Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou seu cartão de crédito, trazendo aos autos inúmeros documentos, como contrato digital, cópia de documentos pessoais, inclusive selfie da parte autora e diversas faturas com compras efetuadas, afastando suposta fraude ou vício de consentimento. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da parte autora, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Em que pese a impugnação da parte autora contestar os referidos documentos, não produziu contraprova desqualificando-os. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento da dívida até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em declaração de inexistência de débito e dano moral em favor da parte autora”.

5.
Deste modo, a meu ver, restou devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, sendo exercício regular de direito a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.246,27 – disponível em 16/11/2020, em razão de sua inadimplência.

6.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023